Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IGPM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à monitória opostos pelos requeridos, constituindo o título executivo judicial.
2. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. A jurisprudência é assente no sentido de que somente é possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrerem de fatos geradores distintos, sob pena de configurar bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.
4. Tratando-se de mora ex re, o termo inicial dos juros de mora e da correção moratória deve ser a data do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação positiva, líquida e exigível.
5. Quando previsto no instrumento particular fator de correção monetária específico para a atualização do débito decorrente do inadimplemento contratual, este deve ser aplicado, desde que não abusivo, pois livremente pactuado entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.